Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-58.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001337-58.2018.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A.
RECORRIDO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73006453) interposto por BANCO SAFRA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61635040):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS – TARIFA DE EMISSÃO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE – COBRANÇA NÃO PREVISTA EM NORMATIVO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – AUTOR QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desde 30/4/2008, quando entrou em vigor a Resolução 3518/2007, as instituições financeiras só podem cobrar tarifas e serviços expressamente previstos em normativos do Banco Central do Brasil, contanto que convencionados e que o valor não seja exorbitante (repetitivo Resp. n. 1255573/RS). Com isso, não é admitida a cobrança de tarifa para emissão de contrato, por inexistir autorização do Banco Central. Se a autora sucumbiu na maior parte dos seus pedidos, responde integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001337-58.2018.8.11.0051, Relator (a) RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 14/10/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no id 67862963.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO SAFRA S.A. que manteve a sentença que em Ação Revisional julgada parcialmente procedente apenas para afastar a exigibilidade da cobrança da tarifa de emissão de contrato exigida nos 2 pactos em questão e determinar a repetição do indébito da quantia paga a maior na forma simples, com juros desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo pagamento.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, artigos 421, 422 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve omissão no acórdão recorrido uma vez que: “(...) o Tribunal “a quo” amparado nas teses fixadas no julgamento REsp n. 1.255.573/RS, aplicou as limitações constantes Resolução CMN 3.518/2007 ao presente caso em que os contratos alvo de revisão foram emitidos exclusivamente por PESSOA JURÍDICA, enquanto que o mencionado precedente dessa Corte restringe - se às PESSOAS NATURAIS (personalidade distinta da empresa Recorrido”.
Assevera que: “(...). Por se tratar de precedente jurisprudencial inaplicável ao presente caso, foram opostos Embargos de Declaração para, reconhecendo a personalidade jurídica da Recorrida (Pessoa Jurídica), fosse corrigida a premissa da qual partiu a fundamentação contida no acordão embargado de modo a admitir a legalidade da Tarifa de Emissão de Contrato, porquanto exigida com lastro contratual e legal”.
Afirma que: “(...) com a ausência de inovação recursal, destaca -se trecho das razões de Apelação (id n. 58290748) onde o Recorrente, citando precedente desse Tribunal, argumentou que as limitações constantes nas Resoluções 3.518/2007 e 3.919/2010, por atingirem somente às pessoas naturais, demandaria a reforma do posicionamento de 1a Instância de modo afastar a restituição do exigido à título de Tarifa de Emissão de Contrato”.
Aduz que as tarifas discutidas no presente caso são legais e foram livremente pactuadas.
Recurso tempestivo (id 73142464).
Contrarrazões no id 76213457.
É o relatório.
Decido.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a questão referente de que os contratos alvos de revisão foram emitidos exclusivamente por pessoa jurídica enquanto que o mencionado precedente aplicado no acórdão recorrido restringe-se à pessoa física (personalidade distinta da empresa Recorrida).
A parte recorrente assevera que se trata de precedente jurisprudencial inaplicável ao presente caso, razão pela qual opostos Embargos de Declaração para que reconhecendo a personalidade jurídica da Recorrida (Pessoa Jurídica), fosse corrigida a premissa da qual partiu a fundamentação contida no acordão embargado de modo a admitir a legalidade da Tarifa de Emissão de Contrato, porquanto exigida com lastro contratual e legal.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou se o precedente aplicado no rito dos recurso repetitivo (Resp. n. 1255573/RS), no acórdão recorrido que afastou a cobrança da Tarifa de emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), caberia para o caso do contrato entabulado entre a partes que trata de personalidade jurídica (parte recorrida) e não pessoa física, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação 421 e 423 do Código Civil, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide, para um possível juiz de adequação do paradigma REsp n. 1255573/RS – tema 618/619), que ser aplicado após sanada a aparente omissão.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça